Tribunal: CARF
Processo: 10932.720014/2016-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10932.720014/2016-51
ACÓRDÃO
1202-001.597 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
OMISSÃO DE RECEITAS.
Caracterizam-se omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
LUCRO ARBITRADO. CONTRIBUINTE QUE, EMBORA REGULARMENTE
INTIMADO, DEIXOU DE APRESENTAR À AUTORIDADE TRIBUTÁRIA OS
LIVROS E DOCUMENTOS DE ESCRITURAÇÃO COMERCIAL E FISCAL.
O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando o
contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na
hipótese do lucro presumido, conforme arts. 529, 530 e 532 do Decreto
3.000/1999, então vigente.
Recurso Voluntário conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer e negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Fl. 952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.597 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720014/2016-51
2
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ – Relatora

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa e Liana
Carine Fernandes de Queiroz (Relatora) e Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão 14-89.426 - 9a Turma
da DRJ/POR, que julgou improcedente a Impugnação do contribuinte, mantendo o lançamento
fiscal de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, decorrente de omissão de receitas (depósitos bancários de
origem não comprovada) para fins de arbitramento de lucros, nos termos dos arts. 529, 530 e 532
do Decreto n. 3.000/99, então vigente. O julgado restou assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS NÃO JUSTIFICADOS.
Caracterizam-se omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica,
regularmente
intimado,
não
comprove,
mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
LUCRO ARBITRADO. HIPÓTESE DE ARBITRAMENTO.
O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário,
será determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando o
contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na
hipótese do lucro presumido.
LUCRO ARBITRADO. BASE DE CÁLCULO.
Fl. 953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.597 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720014/2016-51
3
A base de cálculo do lucro arbitrado das pessoas jurídicas, quando
conhecida a receita bruta, será determinado mediante a aplicação
dos mesmos percentuais fixados para a apuração da base de cálculo
do lucro presumido, acrescidos de vinte por cento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Transcrevo, do Acórdão de Impugnação, o relatório processual:

Relatório
Trata-se de autos de infração com os seguintes valores:
IRPJ: total de R$ 2.864.305,43;
CSLL: total de R$ 824.330,80;
PIS: total de R$ 162.159,20;
COFINS: total de R$ 763.258,94;
TOTAL GERAL: R$ 4.614.054,37.
Relata o Termo de Verificação Fiscal – TVF que a
autuada não apresentou o Livro Caixa e/ou Diário e nem o Livro
Razão, razão pela qual os depósitos bancários cujas origens não
foram comprovadas (após várias intimações para tal) foram
consideradas omissão de receita para fins de arbitramento do lucro,
nos termos dos art. 529, 530 e 532 do então vigente Decreto
3.000/1999.
Informa o TVF que os valores declarados no Simples
Nacional (de jan a out/2012 a autuada era optante do Simples
Nacional, tendo sido excluída pelo ADE 05/2016, com efeito a partir
de jan/2012, o qual não foi contestado pela autuada) referentes aos
tributos lançados e em DCTF (novembro e dezembro de 2012) foram
excluídos do lançamento.
A autuada impugnou o lançamento com as seguintes
alegações:
Preliminarmente, os débitos ora
exigidos encontram-se com sua EXIGIBILIDADE
SUSPENSA PELO PARCELAMENTO (CTN, art.
151, VI), já que a Impugnante auto declarou e
Fl. 954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.597 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720014/2016-51
4
incluiu o valor dos tributos apurados no
parcelamento instituído pela Lei n° 12.996/2014
(vide formulário em anexo), e apenas aguarda a
consolidação manual do mesmo, o que sequer
foi levado em conta pela fiscalização;
Dessa forma, e com base no
formulário em anexo, a Impugnante esclarece
que não impugnará esses valores já auto
declarados e incluídos no Refis da Copa,
devendo a autuação ser suspensa (ou mesmo
extinta) em relação a tais valores.
Paralelamente a isso, impõe-se o
afastamento do gravame do lucro arbitrado em
relação
ao
IRPJ
(20%),
conforme
será
demonstrado no tópico a seguir.
No mérito, o regime do Lucro
Arbitrado não poderia ter sido adotado pela
fiscalização, já que representa uma MEDIDA
EXTREMA
E
UM
GRAVAME
PARA
O
CONTRIBUINTE (ADICIONAL DE 20%). Afinal, ao
se valer da "presunção" legal de omissão de
receita
(=movimentação
bancária
sem
comprovação de origem), O AGENTE FISCAL JÁ
"ARBITROU" A RECEITA DA AUTUADA, e com
isso, já teve em mãos os elementos suficientes
para apurar a base de cálculo do IRPJ no regime
do lucro PRESUMIDO, sem necessidade de
"apelar" para o lucro arbitrado.
Independentemente
da
não
apresentação do Livro Caixa, não há como
concordar com a adoção do nefasto lucro
arbitrado no presente caso, já que, diante da
presunção legal do artigo 42 da Lei no 9.430/96,
que facilita sobremaneira o trabalho da
fiscalização ao presumir a omissão de receita,
cai por terra a necessidade de “punir” o
contribuinte com o arbitramento. Aliás, o art.
42 da Lei no 9.430/96 (presunção de omissão de
Fl. 955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.597 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720014/2016-51
5
receita), por si só, derruba a prática do
arbitramento.
Com efeito, o artigo 148 do
Código Tributário Nacional, que versa sobre o
arbitramento, somente autoriza o arbitramento
quando houver a necessidade de se chegar a
um valor ou preço de bens, serviços ou atos
jurídicos. No presente caso, a fiscalização
chegou nos “valores necessários” que compõem
as bases de cálculo do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS
através da presunção legal do artigo 42 da Lei
no 9.430/96.
Na
pior
das
hipóteses,
a
Impugnante faz jus à tributação segundo o
regime do lucro presumido, devendo ser
afastado o regime do lucro arbitrado, até
porque ele representa um gravame para o
contribuinte (adicional de 20%, a título de
“punição”).

Por meio da Resolução 14-4.576, de 28 de fevereiro de
2018 o processo foi baixado em diligência para que a Delegacia de
origem informasse quais os valores lançados no presente processo
foram parcelados pela autuada.
Em resposta, a Delegacia de origem emitiu o Despacho
da folha 903, informando que os débitos remanescentes (não
parcelados) encontram-se nas folhas 881 a 885.

A impugnação da contribuinte foi julgada improcedente pela DRJ eis que: a) “os
depósitos nas contas correntes da autuada cujas origens não foram comprovadas por meio de
documentos hábeis e idôneos são considerados omissão de receita com fundamento no art. 42 da
Lei n° 9.430/1996” e b) “a autuada não apresentou o Livro Caixa e/ou Diário e nem o Livro Razão,
razão pela justifica-se a aplicação do lucro arbitrado”.
Cientificada do Acórdão de Impugnação em 28/12/2018 (Termo de Ciência na fl.
914), a Recorrente interpôs recurso voluntário em 28/01/2019 (segunda-feira), conforme Termo
de Análise de Solicitação de Juntada, fl. 916.
Fl. 956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.597 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720014/2016-51
6
Nas razões de sua insurgência em face do referido acórdão, limita-se a recorrente a
reiterar os argumentos esposados em sua impugnação, para requerer que seja “totalmente
provido, no sentido de reduzir valor apurado a título de IRPJ em 20%, consistente na diferença
entre lucro presumido e o lucro arbitrado adotado pela fiscalização. Afinal, ao se valer da
“presunção” legal de omissão de receita (=movimentação bancária sem comprovação de origem),
o agente fiscal já “arbitrou” a receita da Recorrente, e com isso, já teve em mãos os elementos
suficientes para apurar a base de cálculo do IRPJ no regime do lucro PRESUMIDO, sem necessidade
de “apelar” para o lucro arbitrado, conforme orientação jurisprudencial do CARF” (Recurso
Voluntário de fls. 918-931).
É o relatório.

VOTO
Conselheira Liana Carine Fernandes de Queiroz, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo, eis que interposto no prazo previsto no art. 33
do Decreto n. 70.235/72 e, por também preencher os demais requisitos objetivos e subjetivos à
sua admissibilidade, dele conheço.
Conforme relatado, o recurso cinge-se à (in)adequação metodologia de cálculo para
apuração do lucro após a verificação da omissão de receitas, sustentando a contribuinte
recorrente que “ao se valer da “presunção” legal de omissão de receita (=movimentação bancária
sem comprovação de origem), o agente fiscal já “arbitrou” a receita da Recorrente, e com isso, já
teve em mãos os elementos suficientes para apurar a base de cálculo do IRPJ no regime do lucro
PRESUMIDO, sem necessidade de “apelar” para o lucro arbitrado”.
Entretanto, o arbitramento do lucro ocorreu, no caso, não em decorrência da mera
omissão de receitas, mas porque deixou a autuada de apresentar os livros e documentos da
escrituração comercial e fiscal, mesmo tendo sido regularmente intimada para tal fim, hipótese
em que se afigura impositivo o lançamento tributário com a adoção do critério do lucro arbitrado,
nos termos do art. 530 do Decreto n. 3.000/99, vigente à época do lançamento:
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário,
será determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando:
[...]
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na
hipótese do parágrafo único do art. 527;

Fl. 957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.597 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720014/2016-51
7
Importa registrar que, no caso, a autuada fora intimada por diversas vezes para a
apresentação dos livros, conforme se vê no Termo de Diligência Fiscal de fl. 4 e Termos de
Constatação e Reintimação de fls. 110-111 e de fls. 120-121, sem que tenha cumprido com a
requisição fiscal.
Destaco, do Termo de Verificação Fiscal de fls. 735-738:

Ademais, vale frisar que o arbitramento para apuração do lucro, nos casos previstos
na lei, não é uma faculdade da Administração Tributária; ao contrário: constatada a ocorrência das
hipóteses previstas na lei de regência, a adoção da metodologia do lucro arbitrado é impositiva,
não se sujeitando à discricionariedade da autoridade fiscal.
Ainda, importa dizer que, nos termos da Súmula CARF n. 59, nem mesmo a
apresenção posterior dos livros e documentos fiscais imprescindíveis para a apuração do crédito
tributário é capaz de invalidar o lançamento do lucro na sistemática do arbitramento, quando
deixara de ser exibidos pelo contribuinte durante o procedimento fiscal, após regular intimação.
Trago, oportunamente, à colação, julgados deste Conselho Administrativo Fiscal em
casos a este assemelhados, corroborando o entendimento ora esposado:
Processo no 18471.002188/2007-24
Acórdão no 1003-004.251 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma
Extraordinária
Sessão de 6 de fevereiro de 2024
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2003
LUCRO ARBITRADO. INEXISTÊNCIA. DISCRICIONARIEDADE. ATUAÇÃO.
O recurso ao arbitramento, nos casos previstos na lei, não é uma faculdade
que o Fisco possa, a seu livre critério, exercer ou não. Constatada a
ocorrência das hipóteses previstas em lei, a adoção do lucro arbitrado não se
sujeita ao juízo discricionário da autoridade fiscal.
Fl. 958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.597 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720014/2016-51
8
LUCRO ARBITRADO. APLICABILIDADE.
O imposto devido será determinado com base nos critérios do lucro arbitrado
quando a escrituração a que o contribuinte estiver obrigado revelar
evidentes erros ou deficiências que a tornem imprestável para a
determinação do lucro real.

PROCESSO 10218.720955/2012-37
ACÓRDÃO 1301-007.485 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE 10 de setembro de 2024
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Incabível a arguição de nulidade de Auto de Infração quando em
consonância com a legislação vigente, de tal forma que permitiu ao
contribuinte contestá-lo em sua inteireza, demonstrando conhecer
plenamente a matéria que lhe deu causa.
ARROLAMENTO DE BENS. SÚMULA CARF No 109.
O órgão julgador administrativo não é competente para se pronunciar sobre
controvérsias referentes a arrolamento de bens.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
DEPÓSITO BANCÁRIO. OMISSÃO DE RECEITAS.
Configura-se omissão de receita os valores creditados em conta de depósito
mantida junto à instituição financeira em que o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nestas operações.
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. ARBITRAMENTO DOS LUCROS.
O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, tendo como base de
cálculo a receita omitida quando a escrituração contábil (livro caixa ou livros
razão e diário) a que estiver obrigada o contribuinte não for apresentada,
embora regularmente intimada para tal.
DEMAIS TRIBUTOS. MATÉRIA FÁTICA IDÊNTICA.

Por fim, consigno a inadequação de todos os ementários apresentados pela
recorrente, relativos a julgados deste Conselho Administrativo, ao propósito de respaldar a
pretensão de afastamento da metodologia de arbitramento do lucro neste caso concreto; com
efeito, todos os acórdãos referenciados pela autuada dizem respeito a situações fáticas diversas,
pois naturados, em maioria, das circunstâncias em que se tem por “imprestável a contabilidade”
para fins de arbitramento, o que não é a hipótese presente, repise-se, em que o arbitramento tem
por fundamento a não apresentação dos livros e documentos fiscais a que estava obrigado o
contribuinte.
Fl. 959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.597 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720014/2016-51
9
Pelo exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo
integralmente o acórdão recorrido, por seus próprios fundamentos.
Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ

Fl. 960
DF CARF MF
Original